Tribunal: TJDFT
Processo: 0722647-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722647-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIMONE DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0024075-92.2014.8.07.0018), ajuizada por SIMONE DA SILVA SANTOS. A decisão agravada homologou o valor de R$3.000,00 (três mil reais) para a realização dos trabalhos periciais, nos seguintes termos (ID 95291399): “Trata-se de ação indenizatória ajuizada por SIMONE DA SILVA SANTOS em face do DISTRITO FEDERAL. A autora relata que, após ter realizado regular pré-natal no Hospital Regional de Ceilândia/DF, deu à luz sua filha naquele nosocômio, que veio a falecer horas depois. Relata que obteve informações médicas que a causa da morte da recém-nascida teria sido em virtude de uma bactéria, sem maiores esclarecimentos. Afirma que na semana seguinte ao óbito, a imprensa teria noticiado o falecimento de vários recém-nascidos, no mesmo hospital, em decorrência de contaminação bacteriológica. Nota-se que a ação foi ajuizada em junho de 2014, com o pleito de produção de prova pericial deferido em 27/10/2015 (ID no 21908292). Ou seja, o processo perdura há vários anos sem solução, ante a extrema dificuldade em se nomear perito na especialidade infectologia que atenda o encargo. Em razão disso, Decisão de ID no 46585987 deferiu o pedido de inversão do ônus probatório em desfavor do Distrito Federal, que se insurgiu, via Agravo de Instrumento, contra o pronunciamento do Juízo. O Tribunal negou provimento ao mencionado recurso (ID no 85675927), e o entendimento foi mantido, também, na instância especial. O custeio da prova pericial será de responsabilidade do Ente Distrital, conforme manifestado na Decisão de ID no 85818532 O Distrito Federal manteve o interesse na produção da prova pericial. Nomeado o perito (ID no 91858972) NENIOMAR NENIO DE CARVALHO, este apresentou proposta de honorários ao ID no 92421577. Os valores cobrados pelo expert foram objeto de impugnação pelo Distrito Federal, nos termos da manifestação de ID no 93616637. A parte autora não se opôs (ID no 93689435). Intimado a se manifestar acerca da impugnação apresentada, o o ilustre perito manteve os valores indicados (ID no 94784092). É o relatório. DECIDO. Sem razão a insurgência do Distrito Federal. Tenho que a proposta apresentada pelo senhor Perito (ID no 92421577) se mostra absolutamente razoável. Ou seja, insere-se no que a literatura contábil chama de valor de mercado ou valor justo - qual seja, o quantum ordinariamente cobrado pela prestação de serviço similar. Além do que, conforme demonstrado pelo expert, o Distrito Federal apresentou diversos quesitos para serem respondidos pelo profissional, de forma que o valor cobrado por este está de acordo com o trabalho a ser desenvolvido em Juízo. Não obstante, o argumento de que a parte Autora é beneficiária da gratuidade de Justiça não leva à necessária observância das Portaria Conjuntas no 53, de 2011 e 101/2016. Isto porque foi determinada a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, tendo este formulado o pedido de produção de prova pericial. É dizer, os custos com a produção da prova não podem ser deslocados nem sopesados em razão da situação econômica da parte adversa, uma vez que a produção da prova técnica visa subsidiar os argumentos defensivos do Distrito Federal. Desta feira, HOMOLOGO o valor de R$3.000,00 (três mil reais) para a realização dos trabalhos periciais. Preclusa a presente Decisão, intime-se o Distrito Federal para proceder o depósito dos valores, ficando, desde já, autorizado o adiantamento de R$600,00 (seiscentos reais) em favor do profissional, a fim de fazer frente às despesas com a produção da prova. Intime-se o expert para a informar os dados necessários à expedição de ofício de transferência de valores. No mais, e diante da proximidade da data anteriormente designada pelo ilustre perito, intime-se para que proceda à redesignação da data para a realização dos trabalhos. Por oportuno, saliento que esta deve ser indicada com, pelo menos, 30 (trinta) dias de antecedência. Intimem-se. Em seu recurso, o agravante afirma que a Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016, do Tribunal de Justiça - TJDFT, estabelece o valor de R$ 370,00 para os honorários do profissional da área médica, para prestação de serviços periciais, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça, como é o caso. Afirma que o parágrafo 1o, do artigo 2o dessa mesma Portaria prevê que o magistrado pode ultrapassar esse valor, até o máximo de cinco vezes, com base na complexidade da matéria, no grau de zelo e de especialização do profissional, no lugar e no tempo exigidos para a prestação do serviço, bem como nas peculiaridades da região, o que corresponderia a um valor máximo de R$ 1.850,00. No entanto, alega que o magistrado decidiu por arbitrar os honorários periciais em valores diversos a depender do resultado da demanda. Assevera que o condicionamento do valor dos honorários periciais, a depender do resultado do processo, cria hipótese de suspeição, que abala a imparcialidade do perito. Aduz que admitir a superação de tais valores, caso o ente público seja vencido na presente ação, além de não conter lastro legal, viola a isonomia e imparcialidade do perito. Assim, pleiteia o agravante a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de se evitar a definição de honorários periciais diferenciados até o julgamento do presente recurso e, no mérito, a procedência do agravo de instrumento para reformar a decisão impugnada a fim de afastar a criação de hipótese de suspeição, decorrente do condicionamento do valor dos honorários periciais, determinando-se que os honorários periciais sejam arbitrados dentro dos patamares prescritos pela Portaria Conjunta 101 de 10 de novembro de 2016, do Tribunal de Justiça – TJDFT, independentemente do resultado final do processo. É o relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação indenizatória ajuizada pela agravada contra o Distrito Federal. A inicial aponta que após a autora ter realizado regular pré-natal no Hospital Regional de Ceilândia/DF, deu à luz sua filha naquele nosocômio, que veio a falecer horas depois. Relata que obteve informações médicas que a causa da morte da recém-nascida teria sido em virtude de uma bactéria, sem maiores esclarecimentos. Afirma que na semana seguinte ao óbito, a imprensa teria noticiado o falecimento de vários recém-nascidos, no mesmo hospital, em decorrência de contaminação bacteriológica. A ação foi ajuizada em junho de 2014, com o pleito de produção de prova pericial deferido em 27/10/2015 (ID no 21908292). De acordo com o magistrado de origem, o processo perdura há vários anos sem solução, ante a extrema dificuldade em se nomear perito na especialidade infectologia que atenda o encargo. O magistrado determinou a realização de perícia médica seguindo os termos da Portaria Conjunta n. 101/2016-TJDFT e em atenção ao art. 95 do CPC (id. 27851749). A Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT estabelece: “Art. 1o Regulamentar o pagamento e fixar os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça. Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão técnico ou científico nomeado para prestar os serviços periciais de acordo com os valores constantes do Anexo observando, em cada caso: I – a complexidade da matéria; II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV – as peculiaridades regionais. § 1o O magistrado, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado no Anexo em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada. § 2o O montante que eventualmente ultrapassar o valor previsto neste artigo poderá vir a ser cobrado pelo perito, nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. A referida norma prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. Assim, tal limitação não contempla o Distrito Federal e nem impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior. Além disso, segundo o §2o, art. 2o da mesma Portaria, o beneficiário da gratuidade judiciária não está isento de pagar a integralidade dos honorários. Os valores que excederem o previsto na norma ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3, art. 98 do CPC, podendo ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “(...) 2. A Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. Assim, tal limitação não contempla o Distrito Federal e nem impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior. 3. Segundo o §2o, art. 2o da mesma Portaria, o beneficiário da gratuidade judiciária não está isento de pagar a integralidade dos honorários. Os valores que excederem o previsto na norma ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3, art. 98 do CPC, podendo ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. 4. Precedente: "(...) Consoante disposto no artigo 98, § 1o, VI, do CPC, os honorários periciais incluem-se na gratuidade de justiça. Não se trata, pois, de buscar um profissional que aceite o encargo de forma graciosa, mas de consultá-lo quanto à possibilidade de receber seus honorários ao final do processo, porquanto, caso sucumbente a parte requerente beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais serão pagos conforme estabelecido na Portaria Conjunta 53, de 21 de outubro de 2011, e Portaria Conjunta 101, de 10 de novembro de 2016. (...)" (07173084620178070000, Relator: Simone Lucindo 1a Turma Cível, DJE: 15/05/2018). 5. Recurso improvido”. (07060688920198070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 22/7/2019.) Assim, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2021 JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador